Tribunal: STF
Processo: RHC 57946
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL. QUANDO NÃO OCORRE. II - A
CIRCUNSTANCIA DE NÃO TER SIDO O EDITAL PUBLICADO NO JORNAL LOCAL NÃO
INVALIDA A CITAÇÃO, FACE A INTERPRETAÇÃO ATRIBUIDA AO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 365, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELO S.T.F.
PRECEDENTES DO S.T.F. (HC NS 51.272 E 53.223 E RHC NS 54.846 E
56.912). III -WRIT DENEGADO.